Tribunal: TJES
Processo: 5010551-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010551-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: MATEUS BRANCO BRAUN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010551-93.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY SERVIÇOS.
RECORRIDO:
MATEUS BRANCO BRAUN.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos. No procedimento inicial aduz o autor que realizou uma compra no cartão PicPay na quantia de R$ 350,19 (trezentos e cinquenta reais e dezenove centavos). Informou que a fatura constava com vencimento para o dia 25/06/2021, tendo realizado o pagamento antecipadamente, no dia 21/06/2021. Relatou que, apesar do pagamento, as requeridas não procederam com a baixa da fatura, mesmo após informar e apresentar o comprovante de pagamento continuou recebendo cobranças, inclusive, com correção e juros. Por fim, alega que recebeu em sua residência correspondências apontando a negativação do seu nome, com restrições nas instituições SPC e Serasa, referente ao exato valor da fatura (quitada) do cartão de crédito PicPay corrigida e com juros.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a inexistência do débito, bem como condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais) a título de danos morais.

(3).
As partes rés, em recurso inominado, pugnam pela reforma do ato sentencial.
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Da preliminar de denunciação à lide (intervenção de terceiro) apresentada pela parte ré (Banco Original S/A). No âmbito dos juizados especiais não é admitida, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, conforme dispõe o art. 10, da Lei nº 9.099/95. Assim, eventual falha no repasse dos valores entre a requerida e a Caixa Econômica, deverá ser analisada por meio de ação própria. Preliminar rejeitada.

(5).
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
É
acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761).
No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que restou fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo caso, portanto, de qualquer tipo de alteração
.

(7)
.
Da conclusão.
RECU
RSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente (
BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY SERVIÇOS
) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)